Tribunal: TJMT
Processo: 1008151-19.2018.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008151-19.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCIELLY POLYANA MAAS BRANCO - CPF: 019.092.061-05 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS ARNALDO ESTEVAO LTDA. - CNPJ: 05.161.540/0001-70 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
– INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC –
ALUNA
INADIMPLENTE – IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO – VEDAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INTELIGÊNCIA DO ART.
6o
DA LEI No
9.870
/99
–
DANO MORAL

CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Não se olvida que, na forma do artigo 6o da Lei no 9.870 /99
, “
São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias”

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No.
1008151-19.2018.8.11.0003

APELANTE:
IUNI EDUCACIONAL LTDA.

APELADA:

FRANCIELLY POLYANA MAAS BRANCO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
IUNI EDUCACIONAL LTDA
, contra r. sentença proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dra.
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes proposta por
FRANCIELLY POLYANA MAAS BRANCO
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para “determinar à
demandada a efetuar a matricula da autora

imediatamente, e liberar todos os acessos, em portais e demais meios de acessos ao curso de psicologia e,

ainda, realizar o ressarcimento pelos danos sofridos. No que se refere aos lucros cessantes, estes deverão ser

apurados, em liquidação de sentença, devendo a autora trazer aos autos os valores discriminados que deixou

de auferir em razão do evento danoso, isto em relação ao período após a regularização do FIES, com correção

na forma do dano material. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como a da

própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar à autora, a título

de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou o equivalente a R$5.000,00 (cinco mil reais); nos termos da

Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se

tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, a

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento)

sobre o valor da condenação”
(sic)

Em suas razões recursais, a apelante aponta que foi devidamente demonstrado nos autos que a apelada possuía diversos valores em aberto pois não aditou seu fies por três semestres, motivo pelo qual encontrava-se com a situação “Cancelado por decurso de prazo do estudante” no semestre 2015/01, já nos semestres 2015/02 e 2016/01 encontra-se com a situação “Não iniciado pela CPSA”, vez que não finalizou a contratação do FIES junto ao FNDE no prazo estabelecidos na RESOLUÇÃO No 3, DE 28 DE JUNHO DE 2012, repisa-se, prazo este fixado pelo MEC/FNDE.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença, julgando-a totalmente improcedente, diante da licitude das cobranças. (Id 141565879).

Contrarrazões ofertadas no Id 141565889.

Preparo recolhido no Id 141565886.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal quanto à análise da legalidade ou não d
a instituição de ensino impedir a aluna ao acesso de ambiente virtual de aprendizagem, portal do aluno, bem como efetuar a matrícula, sob o fundamento de que ela encontrava-se inadimplente.

Extrai-se
dos autos que a autora
matriculou no curso de psicologia, com duração de 05 anos (10 semestres) em 11/07/2012.

Afirma

que por estar grávida, em 27/08/2014, quando cursava o 5o semestre, deu entrada no regime domiciliar gestante,

porém, passado o primeiro mês de licença não recebeu nenhuma atividade do curso.

Alega que procurou a coordenadora do

curso para comunicá-la que ainda não havia recebido nenhuma atividade, comprometendo-se a coordenadora em

conversar com os professores e entrar em contato com a autora.

Aduz que procurou a faculdade no intuito de regularizar a

sua situação e retomar os seus estudos, quando fora informada que a mesma estava com um débito e que estava

bloqueada em decorrência disto, não podendo retornar as aulas.

Sustenta que em decorrência de suposto débito, a autora

buscou o FIES e regularizou o débito para não perder o programa, no entanto, a faculdade demorou cerca de um ano

para regularizar o débito da autora junto ao seu sistema.

Depois de referido período a autora retornou as aulas e

procurou novamente a coordenadora para ver como faria para cursar as matérias do 5o semestre, no período em que

estava de licença maternidade, tendo explicado a coordenadora toda a situação que passara com sua filha e esta

sugerido à autora que aos poucos iria lhe passando as matérias, visto que o semestre que a mesma iria cursar ao

retornar já teria matérias e estágios e a sobrecarregaria.

Assevera que prontamente aceitou, pois, além de estar

psicologicamente abalada pela perda da sua filha, tinha perdido um semestre da faculdade e retornaria no 6o semestre

tendo que cursar diversas outras matérias, inclusive, estágio.

Anota que engravidou novamente em 2017, tendo dado entrada ao regime domiciliar gestante em 04/08/2017, e novamente a história se repetiu. Que passados 20 (vinte) dias, após ter realizado alguns trabalhos, a autora retornou a faculdade para entregá-los quando fora surpreendida pela informação de que havia trocado de coordenador, e, após explicar toda a situação que vinha enfrentando, este afirmou a autora que não poderia lhe passar nenhum trabalho ou aceitar os já realizados, pois não detinha poder de lançar notas “por fora” de semestres passados, sendo informado pelo SAA da faculdade que, caso a autora quisesse ter as notas lançadas deveria pagar novamente pelos semestres.

Diz que perdeu 02 semestres de sua faculdade, o 5o e o 7o semestre, e ora esta impossibilitada de os cursar, tendo em vista que a requerida só permitiria a aluna cursar se realizasse o pagamento novamente.

Expõe que durante este longo período teve que correr atrás dos professores para que estes lançassem as notas da autora no portal da faculdade.

Ressalta que o início do mês de agosto de 2018, a autora acessou o portal da faculdade para verificar a sua grade curricular, e veio a mensagem de que “não existe tarefas futuras cadastradas no sistema, motivo pelo qual propôs a presente demanda visando a reparação pelos danos sofridos em razão da má-prestação do serviço da instituição de ensino.

A Magistrada condutora do feito julgou procedentes os pedidos da inicial para “determinar à
demandada a efetuar a matrícula da autora

imediatamente, e liberar todos os acessos, em portais e demais meios de acessos ao curso de psicologia e,

ainda, realizar o ressarcimento pelos danos sofridos. No que se refere aos lucros cessantes, estes deverão ser

apurados, em liquidação de sentença, devendo a autora trazer aos autos os valores discriminados que deixou

de auferir em razão do evento danoso, isto em relação ao período após a regularização do FIES, com correção

na forma do dano material. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da ré, bem como a da

própria requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar à autora, a título

de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou o equivalente a R$5.000,00 (cinco mil reais); nos termos da

Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento. Por se

tratar de ilícito contratual, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, a

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento)

sobre o valor da condenação”
, no qual insurge-se a apelante, pugnado pela reforma integral da sentença combatida.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do
código de defesa do consumidor
, por ser uma relação de consumo, nos termos dos artigos
2o
e 3o do
CDC
, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pela apelada na qualidade de destinatário final.

E, nos termos do
artigo 6o, § 1o, da Lei no 9.870/99, que d
ispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências,
é vedada a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno durante o semestre letivo, confira-se:

“Art. 6o São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a
aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento,
sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1.o O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral”

E é neste ponto que resta
demonstrado o ato ilícito praticado pela apelante ao bloquear o portal do aluno, impedindo o acesso da estudante, bem como o ato de impedir a realização da matrícula, uma vez que a instituição de ensino, ora apelante, dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido, ficando evidenciado o dano moral pretendido por conta da suspensão irregular, bem como da conduta coercitiva e imprópria, desrespeitando regras básicas que norteiam o direito à educação.

Quanto ao ponto, a Magistrada singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) No caso dos autos, restou incontroverso que a requerente deu entrada no regime domiciliar gestante em suas duas gestações, mas os docentes não repassaram as atividades para cumprimento pela demandante.

Resta claro, ainda, que a autora buscou o FIES e regularizou o débito para não perder o programa, no entanto, a faculdade demorou cerca de um ano para regularizar o débito da autora junto ao seu sistema.
Ora, diante da afirmação do autor, de aditamento integral do contrato firmado entre as partes, caberia à prestadora de serviço educacional demonstrar o contrário, porém ela se limita a alegar a existência de “fato de terceiros ou culpa da vítima” e que como não ocorreu a validação do FIES para o semestre de 2015/1, 2015/02 e 2016/01 a requerida não recebeu os repasses referente ao semestre em comento.

Ademais, o conjunto probatório é exuberante. Os Ids. 15430070 e seguintes constam o aditamento do contrato de financiamento, bem como nos Ids. 15430045 e 15430106 constam os comprovantes de entrada no regime domiciliar gestante. Ora, se houve a regularização do aditamento integral das mensalidades repassadas pelo FIES à ré, não haveria nenhuma razão, tampouco, legalidade para impedir o acesso da autora às aulas e atividades do curso.

(...)

Ante todo o exposto, fica claro que a omissão da demandada no presente caso, que atrasou a conclusão do curso pela autora além do necessário, é indevida e ilícita.

Assim, não é aplicável ao caso em análise a hipótese do art. 14, § 3o, II do CDC, que reza:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o - o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Não há dúvida, portanto, que a ré agiu com negligência, ao bloquear o acesso da autora ao curso, em função de débitos já regularizados.

Evidencia-se, no caso em tela o dano moral, pois este decorre simplesmente da inércia da parte ré em atender as necessidades dos serviços contratados pela autora”

Trago à colação julgados em caso semelhante,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA –
SERVIÇO EDUCACIONAL – ENSINO SUPERIOR – INADIMPLÊNCIA DO ALUNO POR OUTROS SERVIÇOS DIVERSO DAS MENSALIDADES – IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDAGÓGICAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 6.o DA LEI 9.870/99 – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 6.o da Lei 9.870/99 é vedada a retenção, pelas instituições de ensino, de documentos escolares, bem como a aplicação de quaisquer penalidades pedagógicas, por motivo de inadimplência do aluno durante o semestre letivo. Com efeito, na hipótese, ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela Apelante ao bloquear o portal do aluno, impedindo o acesso do estudante, bem como o ato de impedir a realização de provas bimestrais, uma vez que a instituição de ensino dispõe dos meios legais para receber o que lhe é devido, ficando evidenciado o dano moral pretendido por conta do bloqueio irregular e da conduta coercitiva e imprópria de impedir o aluno de realizar provas, desrespeitando regras básicas que norteiam o direito à educação”
(TJ-MT 10038494420188110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ARGUIÇÃO INDEFERIDA – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – CONTRATO E ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO APRESENTADOS – PREVISÃO DE ADICIONAL PARA COBERTURA DE EVENTUAIS GASTOS EXTRAS – COBRANÇA ORIGINÁRIA DE POSSÍVEL ALTERAÇÃO DA GRADE CURRICULAR OU ACRÉSCIMO DE MATÉRIAS – ILEGITIMIDADE DA DÍVIDA – IMPEDIMENTO DO ACESSO ÀS AULAS VIA EAD – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTIA FIXADA COM RAZOABILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e da família. Quando claramente estabelecida no Contrato e nos Aditivos de Prorrogação a cobertura das semestralidades pelo FIES em 100%, é ilegítima a cobrança de diferença sob a justificativa de ser resultante da alteração da grade curricular e/ou do acréscimo de matérias. Se a instituição de ensino nega o acesso do aluno às aulas do sistema EAD em razão do débito inexistente, fica caracterizado o ato ilícito, que enseja danos morais. O valor da reparação tem de ser fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes. Não incide o artigo 42 do CDC quando o consumidor não comprova ter realizado o pagamento indevido. A distribuição do ônus de sucumbência deve observar o decaimento de cada litigante e o critério quantitativo dos pedidos”.
(TJ-MT 10101022620218110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

“APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INADIMPLÊNCIA - DESLIGAMENTO DO ALUNO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO
. De conformidade com o disposto no art. 14, Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do § 3o, se for comprovada a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei no 9.870/99, o cancelamento da matrícula do aluno por motivo de inadimplência constitui ato ilícito. O dano moral é o prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, provocando mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais é tarefa cometida ao juiz, devendo o seu arbitramento operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte ofendida, o porte do ofensor e, ainda, levando-se em conta as circunstâncias do caso”
(TJ-MG - AC: 10439160126405001 Muriaé, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras da condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
é razoável, proporcional, por isso deve ser mantido.

A propósito:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNO BENEFICIÁRIO DE 100% DO FIES – REALIZAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
– DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVI DO. O cerne da demanda refere-se a cobrança de suposta diferença da mensalidade, e por esta razão, compete a Justiça Estadual a análise do contrato celebrado entre o aluno e a instituição de ensino. O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor. No caso, apesar do aluno possuir o curso financiado 100% (cem por cento) pelo FIES, foi cobrado de forma indevida pela instituição de ensino, tendo sofrido ainda sanções administrativas, fatos que lhe causaram indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Recurso desprovido”
(TJ-MT 10211387020188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES - COBRANÇA DE DIFERENÇA DE MENSALIDADES - PERDA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS POR CULPA DA UNIVERSIDADE - PRÁTICA ABUSIVA E INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO -
REPARAÇÃO MORAL ADEQUADA
- DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO - ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSOS NÃO PROVIDOS. Condicionar a obtenção do FIES ao pagamento de encargos diversos à Universidade configura ato ilícito passível de reparação moral, cujo arbitramento deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A condenação à reparação por dano material exige a prova concreta do arguido prejuízo (art. 373, inciso I, do CPC)”
(TJ-MT 00146711620198110055 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023